Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739667-34.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JULIO CESAR MARTINS TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. AMEAÇA E DESACATO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE DE 1/6. REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Preliminar rejeitada – incompetência da Justiça Militar: O crime de ameaça e desacato cometido por militar da ativa, ainda que esteja de folga no momento da conduta, contra outros militares (bombeiros), também da ativa, no exercício da função ou, ainda, por conta dela, atrai a competência da Justiça Castrense, na forma da alínea “a”, inciso II, do artigo 9o, do Código Penal Militar, pois a condição do agente delituoso se assemelharia ao militar contra quem se cometeu o crime, restando evidente o interesse da Justiça Militar, por se tratar de matéria atrelada a sua competência. 2. Mérito: É caso de condenação por ameaça e desacato a militares, eis que restou provado, sobretudo pelos depoimentos acostados aos autos (das testemunhas e das vítimas), que o policial militar da PMDF ameaçou e xingou/menosprezou os bombeiros militares (do CBM/GO) que encontravam-se em serviço, configurando os crimes militares em questão. Inviável, portanto, sua absolvição. 3. A palavra dos policiais (e no caso bombeiros em serviço) sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais e legais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, desde que não seja exacerbada, consoante entendimento consolidado no STJ. 5. De forma subsidiária e nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, apesar de o acusado ostentar maus antecedentes, é réu tecnicamente primário, desse modo, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 9o do Código Penal Militar, suscitando a incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, tendo em vista que o militar fora de serviço não pratica crime de cunho castrense, exceto se dentro da localidade pertencente à administração militar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas.Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023